Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-54.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000896-54.2023.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: 37.196.247 LTDA Advogado(s):IAGO DE OLIVEIRA MICLOS, KALLILA SANTOS BITAR, UAILA CLEONICE CARVALHO PEREIRA, ANDREIA XAVIER DA SILVA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO E JUSTIFICATIVA CONCRETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A relação jurídica entre instituição financeira e microempresa cliente insere-se na seara das relações de consumo, impondo a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência técnica do consumidor. II - A cláusula contratual genérica que prevê o cancelamento unilateral de conta não exime a instituição financeira do dever de motivação individualizada e comunicação prévia, sob pena de ilicitude do ato. III - A interrupção abrupta e imotivada de serviço bancário essencial para atividade empresarial configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. IV - Os danos morais à pessoa jurídica decorrem da ofensa à honra objetiva, sendo devida a indenização no valor arbitrado, em observância à proporcionalidade. V - Comprovados os danos materiais decorrentes de empréstimo contratado para suprir a falta de liquidez, é devida a restituição integral. V - Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000896-54.2023.8.05.0043, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada 37.196.247 LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .